Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA. ATUAÇÃO PROFISSIONAL. REFLEXO DE CONTRATO VIGENTE. PRESTAÇÃO A TÍTULO GRATUITO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de fundamentação fática aventada somente em sede recursal, mormente diante da inobservância à exceção prevista no art. 1.014 do CPC/15, sob pena de ofensa ao contraditório e à supressão de instância.
2. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
3. Embora se mostre incontroversa a prestação dos serviços advocatícios, houve demonstração de que a atuação na defesa da Ré não ocorreu no interesse exclusivo dela, mas como reflexo do contrato de “advocacia de partido” vigente e firmado pelo esposo da Requerida.
4. Das provas coligidas aos autos, depreende-se o caráter gratuito do trabalho realizado pela Sociedade de Advogados, motivo pelo qual não é devida a remuneração postulada na demanda.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.